Tribunal: STF
Processo: RE 83162
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, EM FORMA CONTINUADA (C.P., ART. 157, PAR
2, I E II, C.C. ART. 51, PAR 1). ENTRE ELE (ROUBO) E O FURTO OCORRE
REINCIDENCIA ESPECIFICA, SEGUNDO REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, AO INTERPRETAR O ART. 46, PAR 2, DO CITADO
DIPLOMA.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA RECONHECER A REINCIDENCIA
ESPECIFICA, COM OS EFEITOS DAI EMERGENTES (COD. REFERIDO, ART. 47,
I);